Tribunal: TJSP
Processo: 1007155-85.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão ao reconhecimento de desvio de função – Autora ocupante do cargo de carcereiro policial – Comprovação de exercício de funções de investigador e escrivão de polícia em desvio – Direito à indenização pelas diferenças salariais decorrentes e respectivos reflexos – Súmula no 378/STJ – Cálculo com base na carreira inicial de Escrivão de Polícia –

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão ao reconhecimento de desvio de função – Autora ocupante do cargo de carcereiro policial – Comprovação de exercício de funções de investigador e escrivão de polícia em desvio – Direito à indenização pelas diferenças salariais decorrentes e respectivos reflexos – Súmula no 378/STJ – Cálculo com base na carreira inicial de Escrivão de Polícia – Honorários advocatícios sucumbenciais devidos - Fixação que deve se dar na fase de liquidação - Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida.